Tribunal: TJDFT
Processo: 0729355-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729355-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO MENEZES AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUNIO MENEZES AZEVEDO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707428-37.2025.8.07.0004, deferiu a medida liminar. O agravante requer a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) No caso em análise, mesmo devidamente intimado, o agravante não juntou documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. O documento de ID 74160641 informa que o agravante é micro empreendedor com renda de oitenta mil reais anuais. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, a parte agravante deverá recolher o preparo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, deverá o agravante manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a decisão agravada se limitou a deferir a apreensão do veículo, sem adentrar nas possíveis abusividades contratuais. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do pedido liminar. Brasília, DF, 4 de agosto de 2025 14:57:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador